Tribunal: TJSP
Processo: 1014072-83.2017.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento ao recurso da Fazenda.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. Pretensão de suspensão do processo até desfecho do IRDR n.o 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema n. 42) por esta Corte de Justiça. Pendência de revisão do Tema IRDR 10 para determinar a melhor interpretação e aplicação do art.13 da referida legislação. Não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento ao recurso da Fazenda.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. Pretensão de suspensão do processo até desfecho do IRDR n.o 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema n. 42) por esta Corte de Justiça. Pendência de revisão do Tema IRDR 10 para determinar a melhor interpretação e aplicação do art.13 da referida legislação. Não cabimento da suspensão. A análise do andamento processual evidencia o exaurimento, aos 23.3.2022, da suspensão determinada no Tema 42 de IRDR deste Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.